Tribunal: STF
Processo: RE 1517608
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A. e outros interpõem tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para assentar a exigibilidade do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.



    Em suas razões, a parte agravante defende a impossibilidade de exigência do FECP diante da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal, reconhecida no julgamento do Tema nº 1.093 e da ADI nº 5.469.



    Aduz que 



    “(...) o reconhecimento de inconstitucionalidade do FECP é consequente ao pedido do DIFAL. Assim, se o DIFAL não é válido – como bem afirmado pelo acórdão –, por arrastamento, o respectivo adicional a tal alíquota igualmente não é válido, pois a exigência do segundo se materializa somente com a validade do primeiro.”



    Sustenta que sem a existência da alíquota de ICMS, não há materialidade para a incidência do FECP, pois



    “(...) em termos de regra matriz de incidência tributária, veja-se que o ICMS incide sobre as operações de circulação de mercadorias (artigo 155, inc. II, da CF), ao passo que o FECP incide sobre a própria alíquota do ICMS (artigo 82, § 1º, do ADCT), e não sobre as referidas operações.”



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão da presente insurgência ao colegiado competente.



    É o relatório. 



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    Em recentíssimo julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu haver acessoriedade entre as cobranças dos adicionais de alíquotas do ICMS-Difal e do FECP, de modo a tornar, da mesma forma, inexigível a cobrança do adicional de alíquotas vinculadas ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza nos casos em que inexigível o DIFAL. 



    O acórdão foi assim ementado:



    Ementa: Direito Tributário. Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. ICMS-Difal. Adicional ao fundo estadual de combate e erradicação da pobreza. Ausência de lei complementar. Inexigibilidade da cobrança. Não provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de divergência interpostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, instituída pelo Estado de Minas Gerais, incidente sobre o recolhimento do ICMS-Difal de não contribuintes do imposto. 



    2. O pedido principal visava afastar a cobrança do referido adicional de alíquotas, sob o argumento de que a ausência de lei complementar regulamentadora do ICMS-Difal tornaria indevida a cobrança do acessório. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do adicional de alíquota vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal incidente sobre não contribuintes, mesmo na ausência da lei complementar exigida para regulamentar a cobrança do próprio ICMS-Difal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A cobrança do ICMS-Difal, introduzida pela EC nº 87, de 2015, está prejudicada pela ausência de lei complementar que veicule normas gerais atinentes à sua exação, conforme exige o art. 146, inc. III, da Constituição da República. 



    5. A inexigibilidade do ICMS-Difal por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma. 



    6. A exigência do adicional sem a regulamentação do tributo principal desrespeita a exigência de lei complementar, assume indevidamente o papel do legislador complementar e gera quebra de confiança e mitigação da segurança jurídica do contribuinte. 



    7. É inusitada a visualização da cobrança de adicional de alíquota sobre tributo considerado indevido e não formalizado no mundo jurídico. 



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de divergência não providos, no sentido de que a cobrança do adicional de alíquotas vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal é indevida enquanto não vigente a lei complementar delimitada pelo Tema RG nº 1.093. (RE 1.483.785 AgR-ED-EDv, Relator Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, Dje 11/9/2025)”



    Ressalvando meu posicionamento acerca da autonomia normativa da legislação instituidora dos adicionais de alíquota criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e homenageando o princípio da colegialidade, adoto o entendimento prevalecente no julgamento dos Embargos de Divergência no RE n° 1.483.785, segundo o qual “a inexigibilidade do ICMS-Difal por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma”.



    Ante o exposto, e nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente